Tribunal: TJES
Processo: 0004242-58.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004242-58.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HILDA CAVALHERI

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA FASE INTERNA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DE GESTOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação, mantendo a validade de Tomada de Contas Especial que resultou na responsabilização pessoal da embargante, presidente de associação, por irregularidades na prestação de contas de convênio, bem como reconheceu a regularidade da inscrição do débito em dívida ativa e afastou a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à observância do contraditório e da ampla defesa na fase interna da Tomada de Contas Especial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à competência para a inscrição do débito em dívida ativa, e sua regularidade; (iii) determinar se houve omissão quanto à responsabilização pessoal da gestora sem desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do contraditório ao afirmar que a Tomada de Contas Especial possui fase interna inquisitorial e fase externa em que se assegura plenamente o contraditório e a ampla defesa.
5. A decisão registra que a embargante apresentou defesa perante o Tribunal de Contas, que analisou e rejeitou suas justificativas, garantindo as garantias constitucionais.
6. Não há omissão quanto à competência para inscrição em dívida ativa, pois o acórdão reconhece que o ato foi praticado por autoridade competente, com base na Instrução Normativa TC 32/2014 e na eficácia executiva do acórdão do Tribunal de Contas.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
8. A decisão embargada afirma expressamente que a responsabilidade do gestor de recursos públicos é pessoal e independe da desconsideração da personalidade jurídica da entidade administrada.
9. Não se verifica contradição interna, pois as premissas adotadas são coerentes e conduzem logicamente à conclusão do julgamento.
10. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o julgador enfrenta de forma suficiente as questões essenciais, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, caput; art. 71, § 3º; CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 4º; Lei nº 4.320/64, art. 39, § 2º; Código Civil, arts. 49-A e 50.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
HILDA CAVALHERI
contra acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação.

Alega a embargante que o julgado padece de omissão e contradição quanto à alegada violação do contraditório e da ampla defesa na fase interna da Tomada de Contas Especial, sob o argumento de que o procedimento municipal não teria sido meramente inquisitorial, pois culminou em ato gravoso de inscrição do débito em dívida ativa, com efeitos imediatos sobre sua esfera jurídica, razão pela qual seria indispensável a observância do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à incompetência funcional da Comissão de Tomada de Contas Especial e do Controlador-Geral do Município para determinar a inscrição do débito em dívida ativa, afirmando que o acórdão teria se limitado a invocar a Instrução Normativa TC 32/2014, sem enfrentar adequadamente a exigência de legalidade estrita, nem indicar fundamento suficiente nos arts. 37, caput, da Constituição Federal, 4º da Lei nº 6.830/80 e 39, § 2º, da Lei nº 4.320/64.

Sustenta também omissão na análise da responsabilização pessoal da embargante por débito atribuído à associação civil, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente os arts. 49-A e 50 do Código Civil, nem explicitado o fundamento legal que autorizaria a imputação direta da dívida à pessoa física sem prévia desconsideração da personalidade jurídica.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e para que haja manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados, com vistas ao prequestionamento.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias submetidas à apreciação deste eg. Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O caso discutido refere-se à validade de procedimento de Tomada de Contas Especial que resultou na responsabilização pessoal da ora embargante, então presidente de associação de moradores, por irregularidades na prestação de contas de convênio firmado com a extinta SALIMPU, bem como à regularidade da inscrição do débito em dívida ativa e à ocorrência, ou não, de prescrição. No julgamento da apelação, foram enfrentadas, de modo expresso, as controvérsias atinentes ao contraditório na fase interna da TCE, à competência da inscrição em dívida ativa, à responsabilização pessoal da gestora, à regularidade formal da inscrição e à prescrição da pretensão ressarcitória.

O julgado embargado concluiu, por maioria de votos, pelo desprovimento do recurso de apelação da ora embargante, adotando-se como condutor o voto deste julgador, que assentou que: (i) a Tomada de Contas Especial possui estrutura bifásica, sendo a fase interna inquisitorial e a fase externa, perante o Tribunal de Contas, o momento próprio para o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa; (ii) a apelante apresentou defesa na fase externa perante o TCEES, que analisou e rejeitou suas justificativas, assegurando o exercício pleno das garantias processuais constitucionais; (iii) a decisão definitiva do Tribunal de Contas possui eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 71, § 3º, da Constituição Federal; (iv) a inscrição do débito em dívida ativa foi formalizada por autoridade competente, conforme a Instrução Normativa TC 32/2014; (v) a responsabilidade do gestor de recursos públicos é pessoal e independe de desconsideração da personalidade jurídica da entidade administrada; e (vi) não se consumou a prescrição.

No tocante à alegada omissão e contradição sobre a violação do contraditório e da ampla defesa, o acórdão foi claro ao adotar a compreensão de que a fase interna da Tomada de Contas Especial possui natureza inquisitorial, sendo o contraditório plenamente exigível na fase externa instaurada perante o Tribunal de Contas. Também consignou expressamente que a embargante apresentou defesa nessa etapa e que suas justificativas foram apreciadas pelo TCEES. Há, portanto, enfrentamento direto da tese central suscitada. O que a embargante pretende, em verdade, é substituir a conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais consentânea com sua própria leitura do caso, especialmente no ponto em que sustenta que a inscrição em dívida ativa, por seus efeitos gravosos, retiraria da fase interna seu caráter inquisitorial. Tal insurgência, contudo, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não omissão ou contradição.

Também não procede a alegação de omissão quanto à competência para a inscrição em dívida ativa. O acórdão embargado expressamente registrou que a inscrição foi formalizada por autoridade competente, com amparo no art. 18, inciso I, da Instrução Normativa TC 32/2014, e destacou que a decisão definitiva da Corte de Contas conferiu fundamento e liquidez ao crédito, pontuando que o título formado pelo acórdão definitivo do TCEES, que julgou irregulares as contas e imputou débito, possui eficácia de título executivo extrajudicial nos termos do art. 71, § 3º, da CF/1988.

Como sabido, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente de forma suficiente as questões relevantes e imprescindíveis para a solução da causa. E isso ocorreu. A ausência de menção ao dispositivo legal ou mesmo constitucional não configura omissão quando a questão é devidamente tratada, como no caso concreto, em que devidamente identificada a regularidade da inscrição desde a origem, identificado o preenchimento de todas as condicionantes previstas na legislação, inclusive a natureza da dívida e seu fundamento legal, já expostos.

No que se refere à suposta omissão sobre a responsabilização pessoal da gestora, tampouco assiste razão à embargante. O acórdão afirmou de forma expressa que a responsabilidade do gestor de recursos públicos é pessoal e independe da desconsideração da personalidade jurídica da entidade que preside, por se tratar de dever de probidade para com a Administração Pública, enfatizando ainda que o TCEES julgou irregulares as contas da então representante da associação em razão da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da regular aplicação dos recursos. Houve, pois, pronunciamento sobre a tese. O fato de não ter havido citação expressa dos arts. 49-A e 50 do Código Civil não caracteriza omissão, porque o cerne da questão foi efetivamente resolvido.

Não há, ademais, contradição interna no julgado. Ao contrário, é possível extrair do acórdão linha argumentativa coesa e inteligível: a fase interna da TCE é inquisitorial; o contraditório foi assegurado na fase externa; a decisão final do Tribunal de Contas conferiu suporte executivo ao crédito; a inscrição foi reputada regular; a responsabilidade da gestora foi considerada pessoal; e a prescrição foi afastada. As premissas do julgamento são compatíveis entre si e conduzem logicamente ao desprovimento do recurso.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos presentes embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado examinou de forma suficiente e coerente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via eleita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.